Tribunal: TJBA
Processo: 8056811-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056811-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE ANDRADE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ CARLOS CABRAL CARDOSO

Advogado(s)
:
LAURA CERQUEIRA MASCARENHAS, BRUNO ALMEIDA TORRES

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. INGRESSO FRAUDULENTO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Indenizatória, condenando o Réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas indeferindo o pedido de danos materiais, em demanda fundada na alegação de que a Autora foi coagida, por seu empregador, a ingressar formalmente como sócia da empresa, com o objetivo de viabilizar a contratação de empréstimo bancário, posteriormente inadimplido, o que resultou em bloqueio de valores em sua conta pessoal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Demandado deve ser responsabilizado pelos danos materiais suportados pela Demandante, em decorrência da contratação fraudulenta de empréstimo; estabelecer se é cabível a majoração da indenização, por dano moral, fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos demonstra que o ingresso da Acionante na sociedade empresária ocorreu de forma simulada, sem affectio societatis, com o único propósito de viabilizar operação financeira em benefício exclusivo do Réu e da Empresa.

4. A confissão do Acionado em juízo evidencia que a Suplicante foi incluída, formalmente, no quadro societário sem integralização de capital e participação nos lucros, caracterizando simulação de negócio jurídico (art. 167 do CC).

5. O contexto probatório revela a existência de coação, consubstanciada em ambiente de trabalho abusivo e ameaça de perda do emprego, configurando vício de consentimento (art. 151 do CC).

6. A conduta do Demandado configura ato ilícito, por abuso de poder e violação à boa-fé, ensejando o dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC).

7. Os danos materiais restam comprovados pelo bloqueio de valores na conta da Autora, decorrente da dívida contraída em benefício da empresa, devendo o prejuízo ser integralmente suportado por quem arquitetou a fraude.

8. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, diante da submissão da Requerente à fraude, coação, exposição a dívida indevida e constrição patrimonial, justificando a majoração do quantum indenizatório, para atender às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 151, 167, 186 e 927; CPC, arts. 85, § 14, 86 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0001765-09.2013.8.05.0172, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 19.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000025-04.2016.8.05.0032, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 09.05.2024.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°
8056811-54.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante JAQUELINE ANDRADE SOUZA, sendo Apelado JOSÉ CARLOS CABRAL CARDOSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.